Tribunal: TJBA
Processo: 8011769-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011769-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FABIOLA ANDRADE NASCIMENTO Advogado(s): JORSULEIDE LIMA CAMPOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. OMISSÃO DO NOME DE CASADA EM FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NOME VINCULADO A PROCESSOS CRIMINAIS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridades coatoras que consideraram a impetrante contraindicada na fase de investigação social e sindicância de vida pregressa de concurso público para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil do Estado da Bahia, eliminando-a do certame por ter omitido seu nome de casada no preenchimento da ficha de informações confidenciais. 2 - A questão em discussão consiste em definir se a eliminação da impetrante do concurso público por omissão de informações na fase de investigação social configura ato ilegal ou abusivo, passível de correção pela via mandamental. 3 - A Lei Estadual nº 11.370/2009, que institui a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia, estabelece como requisito para ingresso nas carreiras policiais a comprovação de conduta compatível com a função mediante investigação social, na forma prevista em edital. 4 - A Portaria PCBA nº 231/2022, que regulamenta a investigação social do certame, prevê expressamente que a omissão de informações ou o fornecimento de dados inverídicos ou falsos importará na eliminação do candidato do concurso público, sem prejuízo de outras responsabilidades. 5 - A omissão do anterior nome de casada - justamente o nome no qual a impetrante respondeu a processos criminais, ainda que tenha obtido absolvição - configura fato relevante para a investigação social, especialmente tratando-se de concurso para carreira policial, evidenciando conduta incompatível com os princípios da lealdade e transparência exigidos para o cargo. 6 - Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "a investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública", sendo legítima a eliminação de candidato que omite informações relevantes na fase de investigação social. 7 - Não configura ilegalidade ou abuso de poder o ato administrativo que elimina candidato de concurso público para carreira policial quando constatada a omissão deliberada de informações expressamente solicitadas na fase de investigação social, mormente quando tal exigência decorre de previsão legal e editalícia. 8 - Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8011769-14.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante FABIOLA ANDRADE NASCIMENTO e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, a DELEGADA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e a DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno nº 8011769-14.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (assinado eletronicamente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora